Tribunal: TJMT
Processo: 1036575-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036575-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mútuo, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GUILHERME CAPATTI CARDOSO - CPF: 755.489.921-04 (ADVOGADO), HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.857.179/0001-87 (AGRAVANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE MAXIMIANO - CPF: 140.489.278-84 (ADVOGADO), DIOGO WOBETO - CPF: 927.853.871-04 (AGRAVADO), ARLINDO WOBETO - CPF: 193.267.939-15 (AGRAVADO), ELIZEU ORELIO WOBETO CAMILOTTI - CPF: 820.354.901-20 (AGRAVADO), WBM - INCORPORACAO E CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 09.675.024/0001-15 (AGRAVADO), RAFAEL ZANINI FRANCA - CPF: 226.192.308-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. INTIMAÇÃO DE TERCEIRO COM A FINALIDADE DE PENHORAR CRÉDITO DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE VALIDADE DO ATO INTIMATÓRIO. COMUNICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA PELA PARTE. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO FORMAL PELO JUÍZO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA CONSTRIÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por HESA 115 - Investimentos Imobiliários Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução Extrajudicial n. 1048444-77.2019.8.11.0041, em trâmite na 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que reconheceu a eficácia da intimação do terceiro devedor (Instituto de Pesquisa e Ensino Odontológico – INPEO) apenas a partir da data da intimação realizada por Oficial de Justiça em 11/07/2025, restringindo os efeitos da penhora de 30% dos aluguéis pagos ao executado Diogo Wobeto a partir dessa data.

A parte agravante sustenta que a intimação teria ocorrido validamente desde outubro de 2024, por meio de comunicação extrajudicial promovida por seu advogado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir o marco temporal de eficácia da intimação do terceiro devedor em penhora de crédito, especialmente se comunicação extrajudicial realizada por advogado da parte exequente é suficiente para gerar efeitos vinculantes, na ausência de intimação formal realizada por meio do juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A eficácia da penhora sobre créditos do devedor exige a formalização da intimação judicial ao terceiro, nos termos do art. 855, I, do CPC, sendo insuficiente a mera ciência informal ou comunicação extrajudicial promovida pela parte exequente.

4.

A intimação direta promovida por advogado da parte, com base no art. 269, §1o, do CPC, limita-se à comunicação entre advogados constituídos e não se aplica à intimação de terceiros não participantes da relação processual.

5.

Não houve nos autos demonstração inequívoca de que o terceiro assumiu, de forma expressa, o encargo de depositário judicial ou ciência formal da constrição antes da intimação oficial realizada por Oficial de Justiça em 11/07/2025.

6.

A decisão agravada respeita os princípios da legalidade e da segurança jurídica ao reconhecer como marco válido da intimação judicial a data em que efetivamente se realizou o ato formal de comunicação por meio do juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação válida do terceiro devedor em penhora de crédito exige a formalização do ato por meio do juízo, sendo ineficaz, para esse fim, a comunicação extrajudicial promovida diretamente pela parte exequente.

2.

A ciência informal ou tentativa de notificação por advogados da parte não gera efeitos coercitivos nem impõe ao terceiro a condição de depositário judicial antes da intimação oficial.

3.

O marco temporal da eficácia da penhora deve observar a data da intimação formal realizada pelo Oficial de Justiça, conforme o disposto no art. 855 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
em face da decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação de Execução Extrajudicial
n. 1048444-77.2019.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
WBM - INCORPORACAO E CONSTRUCAO EIRELI
e
OUTROS
.

A decisão recorrida determinou que o Instituto de Pesquisa e Ensino Odontológico – INPEO efetuasse o depósito judicial da fração de 30% (trinta por cento) dos aluguéis devidos ao executado
Diogo Wobeto
, apenas a partir da data da intimação realizada por Oficial de Justiça em
11/07/2025
, supostamente desconsiderando os meses anteriores em que já havia sido cientificado da constrição judicial.

A Agravante afirma que, na origem, trata-se de Execução Extrajudicial ajuizada em 2019, na qual, até o presente momento, não obteve êxito das medidas expropriatórias, sendo o crédito exequendo no valor de R$ 10.046.588,25 (dez milhões quarenta e seis mil, quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos).

Alega que dentre as medidas de constrição determinadas encontra-se a penhora de 30% dos rendimentos provenientes de aluguéis do imóvel localizado na Rua Comandante Costa, no 928, Centro Norte, Cuiabá – MT, local que funciona o Instituto de Pesquisa e Ensino Odontológico (“INPEO”), deferida desde outubro de 2024.

Aponta que, desde outubro de 2024, já havia ocorrido a ciência inequívoca da ordem de penhora por parte do terceiro devedor (INPEO), mediante intimação direta promovida com base no art. 269, §1o, do CPC, seguida de nova intimação formalizada por Oficial de Justiça em 25/06/2025.

Argumenta que ainda assim, a obrigação permaneceu descumprida, sendo que os aluguéis continuaram a ser pagos integralmente ao executado sem o repasse da cota penhorada.

Explana que a decisão recorrida ignora o reiterado inadimplemento da ordem judicial por parte do terceiro e do executado, restringindo o cumprimento da penhora apenas aos valores posteriores à intimação de 11/07/2025, o que compromete a efetividade da execução e desconsidera o disposto nos artigos 855 e 856 do CPC, bem como no artigo 312 do Código Civil.

Assim, requer:

I) o conhecimento e provimento do recurso Conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, determinando que o INPEO deposite em juízo a fração de 30% de todos as aluguéis vencidos desde 01/10/2024, bem como mantenha os depósitos dos aluguéis vincendos, observada a periodicidade contratual, até a integral satisfação do crédito.

II) que o INPEO seja intimado a apresentar todos os contratos firmados com o Agravado Diogo Wobeto, bem como os comprovantes de pagamento dos aluguéis referentes aos anos de 2024 e 2025, sob pena de multa diária.

Não houve a apresentação de Contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

A Agravante sustenta que houve resistência injustificada do terceiro INPEO ao cumprimento da ordem de penhora judicial (30% dos aluguéis pagos ao executado
Diogo Wobeto)
, sendo que a sua ciência teria ocorrido desde outubro de 2024, quando promovida a intimação direta pela própria parte Exequente, e supostamente reforçada pela posterior certificação do Oficial de Justiça em junho de 2025.

Alega que a decisão impugnada, ao restringir os efeitos da constrição apenas à data da intimação oficial de julho de 2025, desprezou a inércia do terceiro frente à ordem judicial já existente, comprometendo a efetividade da execução.

O ponto central da controvérsia reside em definir o momento em que se aperfeiçoa a intimação do terceiro devedor para os fins de produção de efeitos vinculantes da constrição judicial sobre crédito decorrente de relação contratual privada (aluguel), especialmente considerando as disposições relativas à intimação judicial previstas no Código de Processo Civil.

Acerca da intimação relativa penhora de créditos dispõe o artigo 855 do Código de Processo Civil que:

Art. 855. Quando recair em crédito do executado, enquanto não ocorrer a hipótese prevista no
art. 856
, considerar-se-á feita a penhora pela intimação:

I - ao terceiro devedor para que não pague ao executado, seu credor;

II - ao executado, credor do terceiro, para que não pratique ato de disposição do crédito.

A eficácia da penhora sobre créditos do devedor não decorre apenas da decisão judicial que a determina, mas exige a formalização do ato de comunicação, apto a atribuir ciência e dever de cumprimento ao destinatário da ordem, tratando-se de pressuposto fático e jurídico para que se imponham os efeitos coercitivos do cumprimento da ordem de penhora.

Nos termos do artigo 269 caput e §1° do Código de Processo Civil a “
intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo
”, sendo que “
é facultado aos advogados promover
a intimação do advogado da outra parte
por meio do correio, juntando aos autos, a seguir, cópia do ofício de intimação e do aviso de recebimento
” (Destaquei).

No presente caso, a Recorrente pretende que se considere válida a intimação direta realizada por seu advogado ao INPEO em 15/10/2024, ocasião na qual a funcionária “Nívia” teria se recusado a assinar receber a cópia da decisão de forma pessoal, tendo ainda ocorrido recusa por meio de comunicação feita via aplicativo de mensagens WhatsApp (id. 323000892).

Em que pese a irresignação recursal, a intimação promovida diretamente pela parte, ainda que com respaldo no artigo 269, §1o do Código de Processo Civil,
limita-se à comunicação entre advogados constituídos, não alcançando terceiros estranhos à relação processual
, como é o caso do INPEO que não é parte nos autos e sequer tem advogado constituído.

Nesse ponto, Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
leciona que “
mesmo sendo possível a intimação de qualquer sujeito, a técnica adotada pelos dispositivos ora comentados se limita à intimação do advogado da parte contrária, não podendo, portanto,
ser utilizada para a intimação pessoal da parte contrária, de serventurários da justiça ou mesmo de terceiros
”.

Ainda que a Agravante alegue ter promovido comunicação prévia ao INPEO acerca da penhora dos aluguéis, tal comunicação não se revestiu das formalidades legais exigidas para sua eficácia jurídica, não se podendo presumir que o terceiro devedor tenha assumido a condição de depositário judicial com as obrigações daí decorrentes antes da intimação efetivada por Oficial de Justiça em 11/07/2025.

Ademais, tampouco se verifica nos autos qualquer manifestação expressa e inequívoca do terceiro assumindo tal encargo ou evidência documental apta a configurar ciência formal suficiente.

A decisão agravada, ao fixar a eficácia da penhora a partir da data da intimação formal pelo oficial de justiça (11/07/2025 – id. 200542906 – processo de origem), agiu em conformidade com o ordenamento jurídico vigente e com os princípios da legalidade e da segurança jurídica, observando que apenas a partir desse momento é que se pode imputar ao terceiro a responsabilidade pela retenção dos valores e eventual responsabilidade pelo inadimplemento.

Sobre o assunto:

Cumprimento provisório de sentença que determinou a transferência de ações escriturais pela ré, instituição financeira, ao autor. Decisão fixando prazo para adimplemento voluntário da obrigação em dois dias, sob pena de posterior aplicação de multa diária de R$ 1.000,00. Agravo de instrumento da executada. Em que pese ser necessária intimação pessoal para cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer (Súmula 410 do STJ, em vigor mesmo após edição do CPC de 2015, conforme entendimento desta 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial: Ap. 0022976-79.2009.8.26.0068, ALEXANDRE LAZZARINI), sua ausência nestes autos foi suprida diante de manifestação espontânea do banco executado, demonstrando inequívoca ciência a respeito do que lhe foi determinado. Prazo para cumprimento da obrigação que deve, portanto, se contar a partir de então.
Descabida, todavia, para tanto, a adoção da data de entrega de notificação extrajudicial ao executado pelo advogado do exequente. A intimação pessoal não é abrangida pelo § 1o do art. 269 do CPC, que prevê situações excepcionais em que se admite a comunicação de atos processuais pela via privada.
(...). (TJ-SP - AI: 21026945220198260000 São Paulo, Relator.: Cesar Ciampolini, Data de Julgamento: 27/09/2019, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 26/09/2019). (Destaquei).

MULTA COMINATÓRIA – tutela antecipada recursal concedida para restabelecer a proibição de utilização indevida e desautorizada da marca nominativa TAGLAB, especialmente como palavra-chave de links patrocinados –
Faculdade do art. 269, § 1o, do CPC, exercida pelos advogados da Autora-agravante, encaminhando intimação para a Ré Google pelos Correios e para seus advogados por e-mail - Inadmissibilidade – Dispositivo legal que autoriza entrega de ofício de intimação apenas a advogados dos litigantes

– Invalidade do comunicado feito pelos advogados da Autora à Ré Google – Imprescindibilidade, outrossim, de intimação pessoal da devedora da obrigação para cobrança da multa cominatória
– Agravo interno desprovido neste tocante MULTA COMINATÓRIA (...). (TJ-SP - Agravo Interno Cível: 2302212-18 .2022.8.26.0000 São Paulo, Relator.: Ricardo Negrão, Data de Julgamento: 21/06/2023, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 21/06/2023). (Destaquei).

Dessa forma, não se vislumbra ilegalidade na decisão agravada. Ao contrário, a limitação temporal imposta pelo juízo de origem está escorada na doutrina, jurisprudência e sistemática legal vigente, devendo ser mantida para garantir a regularidade do processo executivo e a preservação dos direitos das partes, inclusive do terceiro envolvido.

Diante do exposto, conheço do Recurso e
NEGO-LHE
provimento.

É como voto.

[1]
Neves, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
– volume único. 8a ed. Salvador. Ed. JusPodivm, 2016, p. 377.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025